Tribunal: TJES
Processo: 0002006-85.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002006-85.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES NEGATIVOS. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, em ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou pelo crime do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dias-multa, em razão de ter sido flagrado portando revólver calibre .38 e munições sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa em razão de alegada necessidade de defesa pessoal; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (iii) determinar se é possível a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência, com consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexigibilidade de conduta diversa não se configura, pois a alegação de aquisição de arma para defesa pessoal não é amparada por prova de temor insuportável que inviabilize comportamento diverso.

4. O ordenamento jurídico não admite a aquisição ou porte de arma de fogo à margem da lei com base em receio de eventos futuros e incertos, conforme entendimento do STJ.

5. A culpabilidade é corretamente valorada negativamente, pois o agente pratica o delito enquanto cumpre pena em regime aberto, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

6. Os antecedentes justificam exasperação da pena-base, diante da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado.

7. A compensação entre confissão espontânea e reincidência deve ocorrer de forma parcial, considerando a multirreincidência do réu.

8. A reincidência impede a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de porte de arma para defesa pessoal, desacompanhada de prova de situação excepcional, não configura inexigibilidade de conduta diversa.

2. A prática de crime durante o cumprimento de pena em regime aberto justifica a valoração negativa da culpabilidade.

3. A multirreincidência autoriza a compensação apenas parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

4. A reincidência afasta a possibilidade de regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; Código Penal, arts. 59 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 778.738/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO JOSÉ FERREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente, apontando a inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, postula “
a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade; b.2) A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conduzindo a pena intermediária ao mínimo legal; b.3) A consequente fixação de um regime prisional mais brando, qual seja, o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se cabível
.”

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO JOSÉ FERREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente, apontando a inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, postula “
a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade; b.2) A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conduzindo a pena intermediária ao mínimo legal; b.3) A consequente fixação de um regime prisional mais brando, qual seja, o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se cabível.
”

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, no dia 13 de junho de 2023, por volta das 17h20min, na Rodovia Federal, Bairro Canivete, em Linhares/ES, o denunciado, FABIO JOSÉ FERREIRA, agindo de forma livre e consciente, foi flagrado portando, sem autorização e em desacordo com as normas legais, 01 (um) Revólver, marca Forja Taurus, calibre .38, de uso permitido, e 06 (seis) munições, também de uso permitido e sem registro.

Os autos indicam que a abordagem ocorreu após Policiais Militares receberem uma denúncia anônima informando que um indivíduo, em um veículo I/Chev Sonic LT HB MT, Placa OYH7127, estaria irregularmente portando uma arma de fogo enquanto se dirigia pela BR 101, no sentido Bahia x Espírito Santo.

Em decorrência da denúncia, Policiais Rodoviários Federais localizaram o veículo de placa OYH7127. Ao abordarem o condutor e realizarem a vistoria, lograram êxito em encontrar, na cintura do denunciado, o Revólver calibre .38 e as 06 (seis) munições.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa postula a absolvição do recorrente por a inexigibilidade de conduta diversa, pois, a “aquisição da arma foi a necessidade de se proteger, uma vez que [ele] fora vítima de um crime de roubo.”

Sem maiores delongas, não se sustenta o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.

Isso porque a alegação de que o recorrente adquiriu a arma de fogo com o único propósito de defesa não encontra respaldo em provas idôneas que confirmem ter sido ele submetido a um temor insuportável, a ponto de não lhe ser possível outra escolha.

Em outras palavras, a simples justificativa de ter sido o recorrente vítima de crime patrimonial no Estado da Bahia não é suficiente para legitimar a posse de arma de fogo.

Vale ressaltar que, “com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos.” (AgRg no HC n. 778.738/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Portanto, descabida a tese defensiva.

Subsidiariamente, a defesa postula “
a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade; b.2) A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conduzindo a pena intermediária ao mínimo legal; b.3) A consequente fixação de um regime prisional mais brando, qual seja, o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se cabível
.”

Sem razão.

Na primeira fase do processo dosimétrico, a magistrada de origem exasperou a pena basilar em 8 meses de reclusão e 3 dias-multa, em razão dos vetores negativos, culpabilidade e antecedentes.

A circunstância judicial culpabilidade foi devidamente justificada, tendo em vista a prática do crime enquanto cumpria pena em regime aberto.

Da mesma forma, o recorrente ostenta maus antecedentes, pois ostenta quatro condenações com trânsito em julgado.

No que concerne à segunda fase da dosimetria, a magistrada de origem, acertadamente, compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tendo em vista que o recorrente ostenta três condenações transitadas em julgado, além de outra já utilizada para os maus antecedentes.

Mantida, portanto, a sentença em seus exatos termos, em especial, o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, face à reincidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.